Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. BIS IN IDEM. MULTAS E IMPOSTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Requerida a resolução contratual na forma prevista no art. 475 do Código Civil, somente há falar em perdas e danos diante de relação de causa e efeito inteiramente demonstrada e comprovada pela parte a quem a prestação exigida aproveita.
2. No caso, em face do inadimplemento do comprador de veículo, incabível a cumulação de indenizações pelo uso do bem e pela desvalorização do bem, sob pena de configurar bis in idem.
3. O imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade e não importa ofensa à dignidade humana. Para configurar o dano moral, não basta o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente.
4. Apelação conhecida e não provida.